Tribunal: TJMT
Processo: 1033772-64.2019.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-07-01
Data de publicação: 2026-07-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033772-64.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[SIMONE SANTANA SOARES - CPF: 040.748.551-19 (APELANTE), IVO MARCELO SPINOLA DA ROSA - CPF: 627.442.241-20 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELADO), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), RODRIGO DIAS DE LIMA NOBREGA - CPF: 044.256.194-63 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
ENERGIA ELÉTRICA. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. FRAUDE NO RAMAL DE ENTRADA. DESVIO DE FASE ANTES DO MEDIDOR. TOI CORROBORADO POR PROVA PERICIAL JUDICIAL. LEGITIMIDADE DA COBRANÇA. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL.
RECURSO
NÃO
PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por consumidora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexigibilidade de cobrança decorrente de recuperação de consumo de
energia elétrica e de indenização por danos morais. A recorrente sustenta a invalidade da cobrança por estar fundada em procedimento unilateral e sem observância do contraditório, bem como a insuficiência da prova da irregularidade, diante da
não realização
de perícia no medidor original.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

D
efinir se é legítima a cobrança decorrente de recuperação de consumo de energia elétrica fundada em irregularidade constatada no ramal de entrada da unidade consumidora e corroborada por prova produzida em juízo e estabelecer se os fatos apurados ensejam indenização por dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O TOI, isoladamente considerado, não possui força probatória suficiente para amparar a cobrança de consumo pretérito, mas sua validade é reconhecida quando corroborado por outros elementos probatórios produzidos sob o contraditório.

A inspeção identifica irregularidade externa consistente em desvio de uma fase no ramal da rede de baixa tensão, registrada no TOI e documentada por registros fotográficos.

A fraude constatada incide sobre o ramal de entrada da unidade consumidora, antes da passagem da energia pelo medidor, e não sobre o equipamento de medição.

A
inexistência
de aferição técnica do medidor original não compromete a comprovação da fraude quando a irregularidade é externa ao equipamento e consiste em derivação irregular da rede elétrica.

A perícia judicial examina o histórico de consumo, os documentos técnicos e os registros fotográficos, concluindo pela
ocorrência
de queda anômala de consumo durante o período investigado e normalização após a regularização promovida pela concessionária.

O laudo pericial conclui que o cálculo da recuperação de consumo observa os critérios estabelecidos pela regulamentação da ANEEL.

A consumidora acompanha a inspeção, recusa-se a assinar o TOI e recebe comunicação posterior acerca da recuperação de consumo e da possibilidade de impugnação administrativa, inexistindo violação ao direito de defesa.

A realização de perícia judicial sob o crivo do contraditório, com apresentação de quesitos, impugnações e esclarecimentos complementares, supre eventual controvérsia relacionada ao procedimento administrativo.

A apelante não apresenta elemento técnico apto a infirmar as conclusões do laudo judicial.

Reconhecida a legitimidade da recuperação de consumo e da cobrança correspondente, inexiste ato ilícito capaz de justificar reparação por dano moral.

A ausência de interrupção do fornecimento de energia elétrica e de inscrição do nome da autora
em cadastros restritivos reforça a inexistência de lesão extrapatrimonial indenizável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
não
provido.

Tese de julgamento
:

A cobrança de recuperação de consumo de energia elétrica é legítima quando o TOI é corroborado por prova pericial judicial e demais elementos produzidos sob o contraditório.

A perícia no medidor original é dispensável quando a fraude é constatada em derivação irregular localizada no ramal de entrada, antes da medição do consumo.

A ampla instrução probatória realizada em juízo afasta alegações de nulidade fundadas exclusivamente em supostas irregularidades do procedimento administrativo.

A legitimidade da cobrança de recuperação de consumo afasta a configuração de dano moral, especialmente
quando não há
suspensão do fornecimento de energia ou inscrição em cadastros restritivos.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 85, § 11, e 98, § 3º.

R E L A T Ó R I O

Apelação em Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais
julgada improcedente, com condenação da autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios de 10% sobre o valor
da causa, observada a disposição do artigo 98, §3º, do CPC.

A
apelante
sustenta que a cobrança de R$1.767,34, decorrente de recuperação de consumo de energia elétrica, é indevida, pois resultou de procedimento administrativo realizado sem observância do contraditório e da ampla defesa.

Afirma que não participou da inspeção técnica, não acompanhou eventual verificação do equipamento e jamais praticou fraude ou qualquer intervenção na unidade consumidora.

Argumenta que o laudo produzido
não tem
confiabilidade, uma vez que o medidor originalmente instalado não foi submetido à análise pericial, impossibilitando a constatação segura da suposta irregularidade.

Aduz
que a apuração ocorreu de forma unilateral pela
C
oncessionária, em afronta às normas consumeristas e à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

A
ssevera
, ainda, que a cobrança possui caráter abusivo, com valores incompatíveis com seu histórico de utilização, razão pela qual requer a declaração de inexigibilidade do débito e a condenação da
C
oncessionária ao pagamento de indenização por danos morais.

Em contrarrazões, a apelada pontua
que a fiscalização identificou irregularidade externa consistente em desvio de
uma fase no ramal de ligação da rede de baixa tensão, circunstância que possibilitava consumo sem o devido registro.

D
iz
que o procedimento observou integralmente as disposições da Resolução n
.
1.000/2021 da ANEEL, com emissão de Termo de Ocorrência e Inspeção, registro fotográfico da fraude e comunicação à consumidora acerca da recuperação de consumo.

Consign
a que, por se tratar de desvio localizado antes do medidor, não havia necessidade de retirada do equipamento nem de aferição técnica perante órgão metrológico, pois a anomalia era externa ao aparelho de medição.
E
que foi assegurada oportunidade de impugnação administrativa, não exercida pela usuária.

Esclarece
que o cálculo do débito observou o critério previsto na regulamentação da ANEEL, mediante utilização da média dos maiores consumos anteriores, e ressalta que a jurisprudência admite a recuperação de valores quando comprovado desvio de energia fora do medidor.

Pugna pela
manutenção integral da sentença de improcedência.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A controvérsia recursal consiste em verificar a legalidade da cobrança decorrente de procedimento de recuperação de consumo de energia elétrica realizado pela Concessionária, bem como a existência de dano moral indenizável.

A apelante sustenta que a cobrança seria ilegítima porque fundada em procedimento unilateral, sem observância do contraditório e da ampla defesa, além de afirmar que a perícia judicial não poderia servir de fundamento para a manutenção do débito, uma vez que o medidor original não foi submetido à análise técnica. Aduz, ainda, inexistir prova segura da irregularidade que justificou a recuperação de consumo.

Inicialmente, cumpre registrar que a própria sentença reconheceu a orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que o Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI, isoladamente considerado, não possui força probatória suficiente para amparar a cobrança de consumo pretérito. Contudo, também consignou, com acerto, que a validade da cobrança pode ser reconhecida quando corroborada por outros elementos probatórios produzidos sob o contraditório.

É exatamente o que ocorreu na hipótese dos autos.

Conforme demonstrado pela
C
oncessionária, durante inspeção realizada na unidade consumidora foi constatada irregularidade externa consistente em desvio de uma fase no ramal da rede de baixa tensão, situação registrada no TOI n. 707073 e documentada por meio de registros fotográficos.

A
apelad
a esclareceu que a fraude identificada não incidia sobre o medidor propriamente dito, mas sobre o ramal de
entrada, razão pela qual não havia necessidade de retirada do equipamento para aferição metrológica.

Tal circunstância assume especial relevância porque afasta a principal tese recursal. A apelante procura invalidar toda a apuração sob o argumento de inexistência de perícia no medidor original. Entretanto, a irregularidade constatada era externa ao equipamento de medição, caracterizada por desvio de energia antes da passagem pelo medidor. Nessa situação, a aferição do aparelho não se mostra indispensável para a comprovação da fraude, pois o vício não se encontrava no mecanismo de medição, mas na própria derivação irregular da rede elétrica.

Além disso, a prova pericial judicial produzida nos autos não amparou suas conclusões exclusivamente no TOI. Ao contrário, o
expert
examinou o histórico de consumo da unidade consumidora, os documentos técnicos e os registros fotográficos juntados ao processo, concluindo que houve queda anômala e incompatível com a carga instalada durante o período investigado, seguida de imediata normalização após a regularização promovida pela
C
oncessionária. Também concluiu que o cálculo da recuperação de consumo observou os critérios previstos na regulamentação da ANEEL.

O
perito
registro
u
, ainda,
ser possível alcançar conclusão técnica segura mesmo sem a análise do medidor original, diante do conjunto de evidências disponíveis. Assim, a ausência do equipamento apenas impediu sua aferição direta, mas não comprometeu a validade da conclusão pericial nem afastou os demais elementos de prova produzidos no
processo
.

Os autos revelam que a
apelada
lavrou o
TOI
,
anota
ndo que a consumidora acompanhou a inspeção e recusou-se a assinar o documento. Ademais, houve posterior encaminhamento de comunicação formal
a respeito
da recuperação de consumo e da possibilidade de impugnação administrativa. Portanto, não se verifica supressão do direito de defesa.

Importa ressaltar que, após o saneamento do feito, foi determinada a realização de perícia judicial, produzida sob o crivo do contraditório, com apresentação de quesitos, impugnações e esclarecimentos complementares. Dessa forma, eventual discussão
sobre
o procedimento administrativo perdeu relevância diante da ampla instrução processual realizada em juízo.

Por outro lado, a apelante não produziu qualquer elemento técnico capaz de infirmar as conclusões do laudo judicial. Limitou-se a reiterar a tese de ausência do medidor original, argumento já enfrentado e adequadamente esclarecido pelo
expert
.

Quanto ao dano moral,
uma vez r
econhecida a legitimidade da recuperação de consumo e da cobrança correspondente, inexiste ato ilícito apto a ensejar reparação civil.

Ademais, não houve comprovação de interrupção do fornecimento de energia elétrica nem de inscrição do nome da autora em cadastros restritivos em decorrência do débito discutido,
situaçõe
s que reforçam a inexistência de lesão extrapatrimonial indenizável.

Assim, a sentença examinou adequadamente a controvérsia e apreciou de forma correta o conjunto probatório, inexistindo fundamento para sua reforma.

Pel
o exposto,

nego provimento ao Recurso
e, n
os termos do artigo 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais anteriormente fixados em favor da parte apelada
para

1
2%
do valor da causa
, observada a suspensão de exigibilidade decorrente da gratuidade da justiça
(artigo 98, §3º, do CPC)
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2026